Tribunal: TJDFT
Processo: 0000392-54.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos – laudo de exame de corpo de delito e depoimentos de testemunha que presenciou os fatos e policial militar que atendeu a ocorrência.
2 - Se não há dúvidas de que o réu agrediu a vítima e da agressão resultou lesão corporal, pequenas divergências quanto à dinâmica dos fatos não são capazes de enfraquecer o depoimento da vítima e eximir o réu da responsabilidade penal.
3 - Apelação não provida.